Tribunal: TJMT
Processo: 1014029-49.2019.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014029-49.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 07.818.450/0001-35 (APELADO), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE - CPF: 624.448.321-91 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
E
MBARGOS À EXECUÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA
-

ÔNUS SUCUMBENCIA
I
S
-
EM
BARGAD
O
QUE
DECAIU EM
PARTE MÍNIMA
DOS PEDIDOS
- ART. 86 DO CPC

-
RECURSO PROVIDO.

1.
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. Precedentes do STJ.

2.
Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de Apelação Cíve
l
interposto por
BANCO BRADESCO S.A

contra a sentença proferida n
a
E
mbargos à E
xecução

oposto

por

BRILHANTE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – ME
e
FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE
,
que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos da ação
para
:

a
)
R
econhecer a ilegalidade da cláusula contratual denominada “Tarifas”, no valor de R$ 1.500,00, devendo a execução prosseguir apurando-se o débito com a exclusão da referida cobrança;

b) C
ondenar a parte embargada a restituir à parte embargante, na forma simples, ao pagamento da quantia equivalente ao valor efetivamente liquidado referente à tarifa supracitada, com incidência de correção monetária, a ser calculada pelo INPC e juros moratórios na ordem de 1% a.m., ambos a partir citação, autorizada a compensação.

c)
Diante da sucumbência recíproca, conden
ou
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na forma “pro rata”, bem como
em
honorários advocatícios de 10%

sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos da parte contrária, nos termos do art. 85, §2º, I a IV, do C
PC.

Em suas razões recursais
,
o

BANCO BRADESCO S.A.
alega, em síntese, que

houve sucumbência mínima, pois a redução do valor devido equivale a apenas 5,79% do total executado.

Defende
a necessidade de aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, para condenar a parte apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a sucumbência do banco e condenar integralmente a parte adversa ao pagamento
das verbas sucumbenciais
,
ressaltando que os honorários deverão ser fixados sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §2º
,
do CPC.

Contrarrazões
apresentadas
no
Id.
277847369
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BRILHANTE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME

ajuizou
E
mbargos à Execução
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
, objetivando
discutir a dívida executada na Execução n. 1010981-82.2019.8.11.0015, referente a Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro – n. 011.040.187
,
ao argumento de que o exequente estava cobrando valores equivocados, tendo incluído
a cobrança de “tarifa” não pactuada.

Ao final
,
postulou
pela
extinção da execução diante da nulidade do título por ausência de certeza e liquidez
e, alternativamente, a revisão da cédula bancária exequenda, a fim de se afastar as cobranças de “taxa inominada -
tarifas
” e “seguro prestamista”
, bem como condenar o embargado
à
r
epetição do
indébito.

Após a instrução processual, o magistrado singular,
Dr. Cleber
Luis
Zeferino de Paula,
proferiu a sentença nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre a parte
e
mbargada
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia suscitada pel
o banco
apelante/
embargado
reside na distribuição do ônus sucumbencia
is
e fixação dos honorários advocatícios.

Razão assiste
ao
apelante.

O
embargante
ajuizou a presente ação visando a
extinção da execução diante da nulidade do título por ausência de certeza e liquidez e, alternativamente, a revisão da cédula bancária exequenda, a fim de se afastar as cobranças de “taxa inominada -
tarifas
” e “seguro prestamista”, bem como a condenação do banco à repetição do indébito.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos apenas para reconhecer a ilegalidade da tarifa inominada no valor de R$ 1.500,00, determinando sua exclusão do cálculo do débito e a restituição simples da quantia eventualmente paga, rejeitando as demais alegações dos embargantes.

Assim,
diante do pedido para
extinção
da execução
,
afastamento da cobrança da
“
taxa inominada
– tarifas
”
e
afastamento da cobrança do
seguro prestamista
,
conclui-se que a parte embargante
sagrou-se
vencedora em apenas um dos três pedidos formulados,
qual seja o afastamento da cobrança da “taxa inominada – tarifas”.

Nesse contexto, evidente que a parte embargante
/apelada
sucumbiu na maior parte de suas pretensões, enquanto a instituição financeira decaiu em parte mínima do pedido, o que atrai a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

O c. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que
“
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. Precedentes.”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.814.264/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 23/9/2019,
DJe
de 25/9/2019
).

Igualmente,
“A parte que sucumbe em parcela mínima do pedido tem direito à inversão
dos
ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.
” (REsp 1.746.665/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
26/10/2018).

Assim, impõe-se o reconhecimento da sucumbência mínima do apelante, com a atribuição integral dos ônus sucumbenciais aos embargantes.

Com essas considerações,
dou provimento

ao recurso para reformar a sentença apenas
para reconhecer a sucumbência mínima do apelante
e, por conseguinte, atribuir os ônus sucumbenciais
integralmente
aos embargados
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025